Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723290-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE BATISTA DUARTE DECISÃO Defiro o pedido da agravada-autora, de prorrogação da suspensão do processo até 10/3/2025, pelas razões já expostas na decisão anterior (id. 66484410), e observados os novos atestado e relatório médicos colacionados (id. 67379428 e 67379429). Anoto ainda que o MM. Juiz, na ação originária, procedeu à suspensão do processo, no mesmo período (id. 221100980). Intimem-se. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora